Tribunal: TJSP
Processo: 2048520-49.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação de inclusão da seguradora no polo passivo – Decisão proferida em cumprimento de acórdão resultado de julgamento de agravo de instrumento precedente – Impossibilidade de rediscussão – Ausente prescrição – Cumprimento de sentença requerido antes mesmo do trânsito em julgado do título executivo judicial – Sem inércia – Impugnação em que não é apresentado

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação de inclusão da seguradora no polo passivo – Decisão proferida em cumprimento de acórdão resultado de julgamento de agravo de instrumento precedente – Impossibilidade de rediscussão – Ausente prescrição – Cumprimento de sentença requerido antes mesmo do trânsito em julgado do título executivo judicial – Sem inércia – Impugnação em que não é apresentado cálculo atualizado e discriminado do débito, com declaração imediata do valor entendido como devido, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil – Cálculos dos agravados que atendem aos parâmetros fixados pelo título executivo transitado em julgado em 2020 – Nova redação do art. 406 do Código Civil e a tese repetitiva fixada no julgamento do tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça que não retroagem para modificar o que já foi definitivamente julgado e cujo cumprimento fora requerido em 2017, em respeito à segurança jurídica – Ausente excesso – Determinação de reunião de apólice para aferição sobre a extensão da obrigação da seguradora, justamente em atenção ao título judicial – Decisão mantida.

Agravo não provido.